Tribunal: TJSP
Processo: 0000020-93.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 0000020-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é peticionário ENEAS MATIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO TORRES
GARCIA (Presidente), AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN HERSCHANDER,
WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA, MIGUEL
MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000020-93.2020.8.26.0000 -Voto no 47.403
2
voto número 47.403
Revisão Criminal no 0000020-93.2020.8.26.0000
(0007079-16.2018.8.26.0320 - 1a V. Crim. - Limeira)
(16a Câmara Criminal - TJSP)
Requerente: ENEAS MATIAS

1- A Defensoria Pública propôs a presente revisão criminal,
em favor do condenado Eneas Matias, qualificado nos autos, com
fundamento nos artigos 621 e seguintes, do C.P.P., alegando que ele
foi processado e afinal condenado, em sentença, esta reformada na
dosimetria, por v. acórdão da 16a Câmara Criminal do E. TJSP (cf.
pesquisa no site do E. TJSP), pela prática do crime de tráfico de
drogas, a cumprir as penas de cinco (05) anos e dez (10) meses de
reclusão, no regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor mínimo legal,
ressaltando, em apertado resumo, que a condenação se deu
contrariamente à evidência dos autos; que, essencialmente, não há
provas suficientes, ou, especialmente, testemunhas contra o
revisionando, estando inegavelmente presente o “in dubio pro reo”;
que somente a palavra dos policiais não pode embasar uma
condenação; que, alternativamente, deve ser reduzida a pena
aplicada, com aplicação do §4o do art. 33 da “Lei de Drogas”, seja
alterado o regime carcerário para o mais brando, e substituída a pena
corporal por restritiva de direitos. Requer, assim, seja o revisionando
absolvido, nos termos do art. 386, inc. VII, do C.P.P; ou, seja
reduzida a pena imposta, aplicando-se o §4o do art. 33 da “Lei de
Drogas”, alterado o regime carcerário para o mais brando e, ainda,
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000020-93.2020.8.26.0000 -Voto no 47.403
3
Os
autos
referidos
foram
recebidos,
processados
e
distribuídos, às fls. 20/21; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 26/64,
opinou pelo desconhecimento, ou pelo indeferimento do pedido
revisional.
É o relatório.
2- O pedido revisional há que ser desconhecido, em que pese
o denodado esforço da Defensoria Pública. Com a devida vênia, não
preencheu o pleito o disposto no artigo 621 do estatuto processual
penal.
Não houve condenação contrária ao texto legal, ou à prova
dos autos (cf. autos principais); não se fundou a condenação em
provas falsas; e não se descobriu nenhuma prova nova que leve à
absolvição pela inocência do revisionando, quanto menos à
diminuição das penas aplicadas e alteração do regime prisional
fixado, ou substituição da reprimenda corporal. O revisionando
visa ao evidente revolvimento de provas e teses já apreciadas e
valoradas, com ampla motivação, nas duas Instâncias Judiciais.
Nesse passo, como bem assentado na jurisprudência,
“PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, CPP.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. I- Se as provas
produzidas na ação criminal originária, devidamente submetidas
ao crivo do contraditório e da ampla defesa, serviram de
fundamentação para a condenação, não pode o autor, na via
revisional, simplesmente pretender ver os mesmos fatos
novamente analisados sem apresentar quaisquer elementos
novos, nos termos do art. 621 do CPP. II- Revisão Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000020-93.2020.8.26.0000 -Voto no 47.403
4
julgada improcedente” (TRF-1, Rev. Crim., RVCR 59421 MT
2005.01.00.059421-6, Rel. o Des. Fed. CÂNDIDO RIBEIRO, j. em
27.06.2007, publ. no DJ de 27.07.2007). Nesse sentido: “REVISÃO
CRIMINAL. CABIMENTO RESTRITO ÀS HIPÓTESES DO ART. 621,
CPP. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO PEDIDO. O pedido formulado no bojo da presente revisão
criminal não deve ser conhecido por faltarem os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 621, do CPP. É inadmissível o
mero pedido de reexame de provas já analisadas pelo Juízo de
Conhecimento. Pedido revisional não conhecido” (grifamos TJES,
RVCR 00013920620058080000, Rel. o Des. SÉRGIO BIZZOTTO
PESSOA DE MENDONÇA, j. em 07.12.2005, publ. no DJ de
21.02.2006).
E como bem citou a Douta Procuradoria Geral de Justiça, às
fls. 26/31, a Revisão Criminal não pode ser transformada em mais
uma instância para reapreciação de provas, inclusive citando vasta
doutrina e jurisprudência nesse sentido.
Diante disso, só resta desconhecer o pedido formulado.
Ante o exposto, não se conhece da revisão criminal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR